Tribunal: STF
Processo: Rcl 76233
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO PARA INGRESSO NO CARGO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL. RAZOABILIDADE EM RAZÃO DA NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação ao quanto decidido pela CORTE no julgamento do Tema 646-RG, ARE 678.112, Rel. Min. LUIZ FUX.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A natureza das atribuições do cargo de Guarda Municipal Metropolitano justifica a limitação etária para ingresso no quadro mediante concurso público. 



    4. Ao afastar a exigência de idade máxima no concurso para ingresso no cargo de Guarda Civil Municipal de São José dos Campos/SP, o acórdão reclamado contrariou a tese fixada no julgamento do Tema 646-RG, na qual a CORTE assentou que “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.